Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006019-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006019-82.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO C6 S/A.

Recorrida(s):
POLIANE MARQUES DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 210685590, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o reclamado restitua o limite do cartão de crédito
no
5381640001956748
para o valor de
R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais).
Ainda,
afastou
a indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;

2)

Dever de mitigação do risco de crédito;

3)

Regularidade da redução do limite de crédito.

4)

A previsão contratual;

5)

A validade probatória das telas sistêmicas apresentadas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o reclamado restitua o limite do cartão de crédito
no
5381640001956748
para o valor de
R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais).
Ainda,
afastou
a indenização por danos morais.

No entanto, não merece acolhimento o pleito de restabelecimento do limite de crédito ao consumidor, uma vez que se trata
de liberalidade da instituição financeira, sendo incabível a respectiva imposição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 MANTIDO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO NOMINADO "UM MINUTO".
A CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO VERSA DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO INCABÍVEL A RESPECTIVA IMPOSIÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006924864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-07-2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024